Tribunal: TJBA
Processo: 8004563-51.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8004563-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REQUERENTE: EDNA MOREIRA DO AMARAL PEREIRA Advogado(s): SARAH PEREIRA FIGUEIREDO, TAILA FONTES ANDRADE LIGER REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%, PREVISTO NA LEI ESTADUAL 11.170/2008. REPERCUSSÃO SOBRE SALÁRIO BASE, ADICIONAL DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EFICIÊNCIA E VANTAGENS INSTITUÍDAS PELAS LEIS ESTADUAIS 4.967/89, 7.886/2001 E 7.815/2001. CÁLCULOS DO ESTADO IMPUGNANTE. CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE/IMPUGNADA. HONORÁRIOS DE SUCMBÊNCIA. RPV. POSSIBILIDADE. ART. 85, §1º, DO CPC. IMPUGN AÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004563-51.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnada Edna Moreira do Amaral Pereira, representando o espólio de João Alves Pereira e como impugnante o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.